Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711683-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GLEICIENE VARGAS DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE FALSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas, na forma do art. 784, III, do CPC, constitui título executivo extrajudicial com força probante apta a autorizar ao seu credor a instauração de demanda executiva com a prática de atos materiais de constrição. 2. A alegação de falsidade de assinatura pelo subscritor do título, com o objetivo de desconstituir a sua eficácia executiva, deve ser dotada de verossimilhança para que tenha a aptidão de atrair a regra do art. 429, II, do CPC, com a inversão do ônus da prova à parte que apresentou o documento. 3. Na hipótese dos autos, a alegação de falso é desprovida de qualquer elemento que faça presumir a inautenticidade da subscrição. Dessa maneira, afigura-se hígida a sentença que, aplicando a regra do art. 373, II, do CPC, reconhece que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar sua alegação, julgando improcedente o pedido formulado. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo que a simples impugnação à assinatura é o bastante para que a prova da veracidade do documento recaia sobre quem o produziu, não exigindo a lei qualquer condicionante para que seja determinada tal inversão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 429, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “a simples alegação de falsidade da assinatura da embargante não tem a aptidão de desconstituir o título e nem atrair a inversão do ônus probante previsto no art. 429 do CPC. Isso porque a alegação é desprovida de outros elementos que lhe confiram verossimilhança capaz de mitigar a força probante do documento que instruiu a execução” (ID 21591499 - Pág. 2), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO. SUPOSTA ASSINATURA FALSIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. É ônus probatório da parte que contestou assinatura em documento, trazido por ela mesma aos autos, nos termos do art. 389, II, do CPC1973. 3. Inviabilidade de alterar as conclusões do aresto recorrido no sentido de que não há verosimilhança e hipossuficiência técnica acerca da alegação de assinatura falsificada demanda, bem como de que a parte recorrente não procurou indicar qualquer prova que pudesse respaldar sua tese, por demandar incursão na seara fático-probatória. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1409028/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2016) Nesse mesmo sentido, vejam-se também: AREsp 1662056, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/10/2020, AREsp 1605022, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 7/10/2020. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não merece transitar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029